Tribunal: TJDFT
Processo: 0725638-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725638-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIENE CARDOSO DOS SANTOS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIENE CARDOSO DOS SANTOS contra a decisão que determinou a retificação da autuação para alterar a classe processual da ação para produção antecipada de provas. A agravante alega que ajuizou ação de exibição de documentos conforme previsão legal insculpida nos artigos 396 e 397 do Código de Processo Civil, e a teor do entendimento deste Tribunal de Justiça que permite, inclusive, a apresentação de ambas de maneira concomitante. Por fim, argumenta que seu direito é notório e requer o retorno da classe processual do processo de primeira instância para o procedimento comum cível. Preparo não efetuado porque a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, porquanto interposto contra decisão que recebeu a petição inicial e alterou a classe processual do feito para a que julgou mais adequada ao pedido, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Segundo prevê o art. 1.015 do CPC, caberá agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Destaque-se que não se olvida do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Porém, cumpre observar que a possibilidade de mitigação do rol descrito no referido artigo mostra-se aceitável quando a urgência do caso exigir para garantia da sua eficácia, aliada à inutilidade do julgamento postergado, o que não se verifica no presente caso. Nessa linha de compreensão, firma-se este Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEADOR. NÃO MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste previsão no rol do art. 1.015 do CPC a respeito do cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado por ocasião do recurso de apelação. 2. No caso, também não incidiria as disposições do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Isso porque, resta claro que a insurgência recursal aviada pela parte Agravante, não se vislumbra risco de qualquer prejuízo com o adiamento da possibilidade de impugnação nas razões de apelação. 3.Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1311350, 07396781420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 1/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é importante ressaltar que o não conhecimento do presente recurso não acarretará prejuízo à agravante, uma vez que, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código Processual, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ NO RECURSO ESPECIAL No 1.704.520/MT. DECISÃO QUE HOMOLOGA LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMEDIATO PREJUÍZO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO CABIMENTO DA VIA RECURSAL ELEITA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que homologou laudo pericial que fixou valor de aluguel em sede de ação renovatória. 2. A enumeração dos casos que admitem a interposição de agravo de instrumento objetivou conferir maior eficiência ao trâmite processual, permitindo a irresignação imediata somente de decisões interlocutórias que arraiguem imprescindibilidade de adequação do provimento jurisdicional conferido, para que o processo tenha marcha regular e apropriada à pretensão que se deduz em juízo. 3. Matérias cuja decisão possa trazer imediato prejuízo à parte - ou, nas balizas do anterior Diploma Processual Civil, cuja decisão possa causar à parte lesão grave e de difícil reparação (art. 522, caput, CPC/1973) -, tiveram as hipóteses de cabimento previamente estabelecidas pelo legislador no vigente Código de Processo Civil (art. 1.015, caput, CPC/2015), não se encontrando, à exceção de específicas previsões em lei, outros casos em que na fase de conhecimento dos procedimentos comum e especial o recurso de agravo de instrumento possa ser interposto. 4. No caso, a homologação de laudo pericial pelo Juízo não enseja, para além das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, o imediato prejuízo à parte e não caracteriza o especial requisito de urgência, com a imprescindibilidade da análise imediata da questão, capaz de mitigar a taxatividade que qualifica o rol desse dispositivo legal, conforme exigido pelo E. STJ no REsp no 1.704.520/MT. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1353476, 07053770720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, não se enquadrando a decisão agravada em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator